Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-07.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tráfico de drogas – Obtenção da prova por meios ilícitos – Mandados que não permitiam a entrada na residência do acusado – Contradição entre os depoimentos dos agentes públicos – Inexistência de motivos que justificassem o ingresso no imóvel – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – Reconhecida a ilicitude da apreensão da droga, faz-se de rigor absolvição do réu por

Ementa:
Tráfico de drogas – Obtenção da prova por meios ilícitos – Mandados que não permitiam a entrada na residência do acusado – Contradição entre os depoimentos dos agentes públicos – Inexistência de motivos que justificassem o ingresso no imóvel – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – Reconhecida a ilicitude da apreensão da droga, faz-se de rigor absolvição do réu por insuficiência probatória.